Tribunal: TJSP
Processo: 1027178-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Reabertura da instrução processual ou conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia – Desnecessidade – Prova técnica em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Indenização

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Reabertura da instrução processual ou conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia – Desnecessidade – Prova técnica em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600820
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027178-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAILSON
NASCIMENTO CARVALHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027178-78.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027178-78.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apelante Jailson Nascimento Carvalho.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Rogério Leitão Torezan.
Voto no 36.715.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT
Incapacidade
laborativa do autor afastada pela prova técnica obtida sob o crivo
do contraditório Cerceamento de defesa Não ocorrência -
Reabertura da instrução processual ou conversão do julgamento
em diligência para realização de nova perícia Desnecessidade
Prova técnica em harmonia com o conjunto probatório carreado
aos autos - Indenização acidentária indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 81/83, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente ação promovida por Jailson Nascimento Carvalho em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela o autor. Alega cerceamento de defesa. Requer a
nulidade do julgado com a reabertura da instrução processual para oitiva de
testemunhas e juntada de seu prontuário médico. No mérito, aduz que a
incapacidade laborativa e o nexo causal estão comprovados nos autos,
pugnando, com isso, pela procedência da ação ou pela conversão do julgamento
em diligência para realização de nova perícia médica.
Sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027178-78.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática de
sua atividade laborativa (prático junto à Volkswagen do Brasil Ltda.) apresenta
lesões em seus membros superiores que o incapacitam para o trabalho.
No entanto, a prova técnica realizada nos autos pelo Dr.
Felipe Hurtado afastou a existência de incapacidade laborativa do segurado,
verbis:
- “Não há incapacidade laboral para as atividades
habituais ao momento da presente perícia” (fls. 46, destaque do
original).
Neste passo, em que pese o entendimento do autor em
sentido contrário, é de se registrar que o conjunto probatório carreado aos autos
não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
Ainda mais quando se tem em mente a normalidade do
exame clínico efetivado em seus membros superiores, inclusive com respostas
negativas a todos os testes e manobras especiais (fls. 41/42).
De se observar, também, que os documentos juntados
aos autos a fls. 15/20 comprovam a manutenção de sua função laboral.
No mesmo sentido o relato do apelante durante a
realização da prova técnica “Relatou que não foi readaptado em sua função
pela empresa (...)” fls. 39.
Assim, desnecessária a juntada de seu prontuário médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027178-78.2019.8.26.0053 -Voto no
4
E diante da ausência de comprovação de sua
incapacidade laborativa, a realização da prova oral se mostra inócua, posto que
em nada alteraria o resultado do presente julgamento.
Não há, pois, no caso, o alegado cerceamento de defesa,
não sendo o caso de reabertura da instrução processual.
Igualmente desnecessária a conversão do julgamento em
diligência para realização de nova perícia médica, posto que, como visto, o laudo
técnico se encontra em harmonia com o conjunto probatório carreado ao feito.
Ademais, de se observar que a legislação acidentária não
indeniza a lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa. É o que dispõe o artigo 86, “caput”, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-
acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
LABORAL.
NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO.
VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027178-78.2019.8.26.0053 -Voto no
5
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Inconvincente, pois, o recurso.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.

ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)